Tribunal: TJMT
Processo: 1014366-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014366-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALAN DINIZ MENDES DA COSTA - CPF: 962.635.551-49 (APELADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de oscilação na rede elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 900,00 por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por suposta falha na prestação de serviço, que teria causado danos a eletrodomésticos do consumidor. Questiona-se, ainda, a existência de nexo causal e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da CF e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação de serviço e do nexo de causalidade com os danos materiais, os quais foram devidamente demonstrados.

4. No entanto, não se vislumbra fundamento suficiente para a condenação por danos morais, visto que a situação configura mero aborrecimento, não havendo prova de lesão a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, reconhecendo-se a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento:

"A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de falhas na prestação do serviço, mas a mera queima de aparelhos não configura, por si só, dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1684009/SP; STJ, REsp 1661894/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, (Autos no.1014366-18.2023.8.11.0041 – Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais) proposta por
ALAN DINIZ MENDES DA COSTA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); b) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais), a título de danos materiais; corrigidos monetariamente desde a data do evento danoso, com base no INPC e acrescidos de juros desde a citação; c) Condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo a inexistência de nexo causal e da inocorrência de perturbação elétrica na rede na data indicada na inicial.

Assevera que “
quando da análise do pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, a recorrente analisou o gráfico de comportamento de tensão correspondente à data informada e verificou que a mesma se comportou dentro dos níveis estabelecidos pela legislação pertinente (Resoluções 1000 e 505 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL), logo não poderia o dano alegado ter sido causado por eventual oscilação ou sobrecarga proveniente da rede elétrica
(...)”, id. 2263779704 - Pág.3.

Ressalta que os sistemas da empresa, dos quais são extraídos os relatórios que instruem os procedimentos de ressarcimento, são devidamente fiscalizados pelos órgãos de controle afirmando, ainda, que as informações obtidas pelos sistemas que monitoram a qualidade do fornecimento de energia são idôneas e refletem com precisão e imparcialidade o que efetivamente ocorre em toda a rede de distribuição.

Argumenta que “
ante a ausência de registros de perturbação no sistema elétrico que pudesse acometer o regular funcionamento da unidade consumidora, eliminou-se eventual nexo de causalidade entre a ação ou omissão da recorrente e o alegado dano material, razão pela qual, à luz da legislação setorial vigente, o pedido foi indeferido
”, id.226379704 – Pág.4.

Menciona que “
os supostos "laudos" apresentados pela autora, confeccionados de forma unilateral, não são confiáveis e sequer informam a causa dos danos no aparelho, não comprovando o nexo de causalidade”,
id. 226379704 – Pág.4. e, ainda, da inexistência de prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e da ausência do dever de indenizar.

Defende a necessidade de reforma da sentença para afastar a indenização por dano moral ante a inexistência de provas e da ausência de contexto vexatório apto a ensejar reparação argumentando que “
o autor não produziu qualquer prova de que, em razão da queima do eletrodoméstico, teria suportado significativos transtornos ou abalo moral, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probandi
”,id. 226379704 – Pág.8.

Requer o conhecimento e posterior provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório arbitrado.

Contrarrazões (id. 226378711).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Dano Material e Moral n. 1014366-18.2023.8.11.0041, proposta por
ALAN DINIZ MENDES DA COSTA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); b) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais), a título de danos materiais; corrigidos monetariamente desde a data do evento danoso, com base no INPC e acrescidos de juros desde a citação; c) Condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Consoante afirmado alhures a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da Concessionária Apelante.

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Nessa toada, atento ao dispositivo legal, tem-se que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

Cumpre averbar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, conforme prevê o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, independentemente da prova de culpa.

Sobre o tema, trago o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:
“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes”.

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu, a meu viso.

Desta feita, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (...)

Art. 210. A distribuidora responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

No caso em análise, a parte autora discute falha na prestação de serviço em sua unidade consumidora, decorrente de oscilação na rede elétrica ocorrida em
18/02/2023
que ocasionaram a queima da sua máquina de lavar roupas e do computador em sua residência.

A requerida apelante apenas alega
ausência de registro de perturbação no sistema elétrico para a data e horários informados assim como para o dia anterior e posterior (id.226378695 – Pág.3), sem, contudo, qualquer prova técnica capaz de excluir a sua responsabilidade, isto porque, segundo consta, mesmo tendo tomado ciência das reclamações feitas, via processo administrativo, a concessionária/requerida indeferiu os pedidos.

Assim, e
m que pese as alegações da Apelante de que realizou a prestação de seus serviços sem falhas e que não consta em seu sistema nenhuma oscilação, restou comprovado pelos laudos juntados que os danos causados aos aparelhos se deram por problemas na prestação do serviço de energia elétrica por parte da concessionária
(id. 226379668; 226379669; 226379670; 226379671).

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade entre a oscilação de energia na rede e os bens danificados, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, devendo a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6o, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Portanto, não trouxe a apelante aos autos prova de causa excludente da responsabilidade (como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

Ademais, nos termos do artigo 333, I do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado, bem como ao réu compete a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos de direito (art. 333,II do CPC), fato esse que não ocorreu ao caso concreto, tanto que,

a apelante/empresa ré

não

conseguiu provar os direitos invocados, não merecendo ser reformada a sentença.

Com tais apontamentos, conclui-se que a sentença não merece qualquer reprimenda no tocante a condenação aos danos materiais.

No tocante ao dano moral, tenho que assiste razão a apelante. Explico.

Mister constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Desse modo, apesar do dissabor suportado pelo apelado, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima dos seus eletrodomésticos, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente um aborrecimento.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2. O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1684009/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2017) “ ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO APENAS AO MONITOR DO COMPUTADOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. [...] 5. Cuida-se, na origem, de demanda proposta com a finalidade de obter reparação por danos morais causados pela queda no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente, tendo ocasionado danos ao monitor do seu computador. 6.
Contudo, no caso concreto, por maiores que tenham sido os transtornos e as frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, tal fato não pode ser equiparado à dor e ao sofrimento decorrentes de lesões graves à sua honra ou à sua imagem, portanto o decisum do Tribunal local está em sintonia com os precedentes do STJ, que não consideram meros aborrecimentos como causa de danos morais
. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp: 1661894 RS 2017/0042905-3, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.04.2017).

Nesse sentido, oportuna a transcrição de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma incontroversa, o nexo de causalidade entre o defeito apresentado na prestação dos serviços da concessionária, decorrente da queda de tensão de energia elétrica, e o dano material suportado pelo consumidor, decorrente da queima de eletrodoméstico (geladeira).
Contudo, a constatação da falha na prestação do serviço de energia não induz, por si só, no reconhecimento do dever de indenizar por danos morais, uma vez que, para que haja a condenação a este título, é necessária a presença de outros requisitos, dentre os quais está a existência de um dano à esfera moral ou patrimonial do consumidor que se diz prejudicado em razão da má prestação dos serviços
.” (RAC n. 1002352-29.2017.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 28.04.2021 - negritei).

INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL –
OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – DANO NO APARELHO DE COMPUTADOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade
.” (RAC n. 1001969-88.2016.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Rel.Des.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 13.010.2021 - negritei)

E, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO - CONCESSIONÁRIA - CONSUMIDOR - SERVIÇO ADEQUADO -
VARIAÇÃO DE TENSÃO - ELETRODOMÉSTICOS - QUEIMA - DANO MATERIAL - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO
. 1. A concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica no mercado de consumo obriga-se à prestação de serviços adequados. 2. É inadequado o serviço de fornecimento de energia elétrica se a variação de tensão enseja a queima dos equipamentos ligados à rede.
3. A concessionária de energia elétrica deve reparar o prejuízo material sofrido pelo consumidor com a queima de aparelhos eletrodomésticos pela sobrecarga de tensão elétrica, ainda que decorrente de descarga atmosférica. 4. Não configura dano moral o prejuízo sofrido com a queima de bens eletrodomésticos, em decorrência de variação abrupta de tensão elétrica
. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.050375-3/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2015, publicação da súmula em 09/06/2015 - negritei).

Com efeito, afasto a condenação por danos morais.

Por derradeiro, imprescindível se faz a adequação do ônus sucumbencial, com o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes (art. 86, caput, do CPC), já que afastada a condenação por dano moral, razão pela qual incumbe às partes arcarem na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte recorrida, beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3o do CPC).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado, para afastar a condenação por Danos Morais, reconhecendo, por isso, a sucumbência recíproca das partes e condenando-as a arcarem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte recorrida, em sendo beneficiária da gratuidade da justiça, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024